Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-41.2019.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-41.2019.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARQUES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ANA VALERIA ARAUJO DA SILVA, JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES, RICARDO DOS SANTOS MORAES

APELADO: NILTON MORAIS DE ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
TANIA MARIA LAPA GODINHO, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação envolvendo inadimplemento contratual relacionado à aquisição de lotes em empreendimento imobiliário, com alegação recursal principal de nulidade da citação por divergência de assinatura no aviso de recebimento e, subsidiariamente, de cumprimento das obrigações contratuais pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da citação em razão de suposta irregularidade na assinatura do aviso de recebimento; (ii) estabelecer se restou comprovado o adimplemento das obrigações contratuais pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão consumativa quanto à alegação de nulidade da citação, pois a parte deixou de suscitar o vício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, caracterizando nulidade de algibeira.

Afirma-se que a jurisprudência do STJ exige a arguição tempestiva de nulidades processuais, sob pena de preclusão, em observância aos princípios da boa-fé e lealdade processual.

Considera-se válida a citação postal de pessoa jurídica quando realizada no endereço correto da sede e recebida por terceiro que se apresenta como representante, à luz da teoria da aparência.

Entende-se que a ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

Verifica-se que o comparecimento espontâneo da parte evidencia ciência inequívoca do processo, suprindo eventual irregularidade formal da citação.

Conclui-se que a apelante não comprovou o adimplemento contratual, inexistindo qualquer suporte probatório apto a infirmar a documentação apresentada pelos apelados.

Aplica-se a presunção de veracidade decorrente da revelia, reforçada pela prova documental que demonstra o inadimplemento e o prejuízo suportado pelos adquirentes.

Determina-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em razão do trabalho adicional dos patronos da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade de citação deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 2. Configura nulidade de algibeira a omissão estratégica da parte quanto a vício processual previamente conhecido. 3. É válida a citação postal de pessoa jurídica recebida por terceiro no endereço correto, com base na teoria da aparência. 4. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto. 5. A revelia implica presunção de veracidade dos fatos, quando corroborada por prova documental suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 85, § 11, 248, § 4º, 282, § 1º, 344 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.486.132/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/09/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.705.939/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2018; TJ-BA, Apelação nº 8145275-54.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 20/08/2025; TJ-BA, Apelação nº 8034639-26.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 30/11/2021.